Tribunal: TJSP
Processo: 1501729-71.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA, CRACK E COCAÍNA - PALAVRAS DOS POLICIAIS EM CONSONANCIA COM O DEMAIS CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO PISO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ, O AUMENTO. REDUÇÃO AO PISO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTO

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA, CRACK E COCAÍNA - PALAVRAS DOS POLICIAIS EM CONSONANCIA COM O DEMAIS CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO PISO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ, O AUMENTO. REDUÇÃO AO PISO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO NO QUANTUM FINAL DA REPRIMENDA.